Tribunal: TJMT
Processo: 1077099-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077099-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA NUNES PAES - CPF: 027.413.011-40 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE MOURA VELOSO - CPF: 039.761.831-05 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por dano material e moral, em razão de impedimento de embarque por overbooking, com reacomodação dos autores em voo no dia seguinte e despesas suportadas com hospedagem e alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano material e mora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de embarque por excesso de passageiros caracteriza falha na prestação do serviço, configurando hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A reacomodação em voo no dia seguinte, com necessidade de custeio de hospedagem e alimentação pelos consumidores, evidencia o dano material suportado.

5.

O impedimento de embarque e a frustração da viagem programada geram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

6.

O valor fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros adotados em casos análogos, não atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077099-72.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Natalia Nunes Paes e

Thiago Henrique Moura Veloso

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei n.o 9.099/95, julgo procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:

a) Condenar a ré GOL Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte autora, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados do evento danoso, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).”.

No presente caso, restou comprovado que os Reclamantes adquiriram passagens aéreas da Ré, para o dia 01/09/2024, com saída de Salvador/BA às 17h50 com destino a Brasília/DF para conexão chegando às 19h:55min e com saída às 21h:30min com destino final a Cuiabá/MT com chegada às 22h25min. Contudo, em virtude de ter sido excedido a capacidade de lugares da aeronave, situação conhecida como
Overboking
, não conseguiram, juntamente com suas sobrinhas menores, embarcar no voo contratado, sendo reacomodados em outro voo, que partiu somente no dia seguinte, tendo os autores arcados com as despesas de hospedagem e alimentação.

Desta forma, a situação vivenciada pelos Reclamantes foi em decorrência de
overbooking
no voo previamente contratado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral aos Reclamantes, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que assiste razão aos Recorrentes e deve ser majorado o valor fixado, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente, em casos análogos. Isso porque restou evidenciado o atraso de
24 horas do voo previamente contratado.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para
4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026